Tribunal: TJDFT
Processo: 0003704-40.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido para expedição de certidão de titularidade de crédito, conforme petição ID 19434302. DEFIRO a expedição de certidão, para utilização exclusiva em processo de compensação tributária, na qual conste que o requerente ILSON MOREIRA DE ANDRADE apresentou, no presente precatório, requerimento de habilitação em relação aos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) AUGUSTO CARLOS LOPES DE ALMEIDA. 2. Intime-se o cessionário COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA (credor originário Consuelo Cristina de Oliveira), no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da manifestação do Ente Devedor na petição ID 17956078. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto